Tribunal: TJES
Processo: 5004888-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004888-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGUINALDO LIRA DOS SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDENIZAÇÃO –
FALECIMENTO
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO
INDICADO COMO LEGÍTIMO NO POLO PASSIVO
– FALTA DE INDICAÇÃO
DO LIAME SUBJETIVO ENTRE O HOSPITAL E O
ENTE PÚBLICO
ESTATAL
– ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na esteira da
iterativa jurisprudência pátria, a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que o dano não é consequência direta e imediata do agir estatal (ato omissivo), apenas é verificada quando resta delineada uma abstenção específica em uma situação na qual o ente público possuía o dever legal de agir, e concretamente podia atuar para obstar a consumação do evento danoso.

2.
In casu
, a parte agravante
apresenta como
causa de pedir na petição inicial da ação originária os supostos erros médicos praticados pelos profissionais particulares contratados pela
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
que teriam ocasionado o falecimento da genitora e cônjuge dos agravantes.

3. A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que
em caso de demanda indenizatória embasada em erro médico cometido por hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, não há responsabilidade solidária dos Entes Públicos, haja vista que compete ao respectivo Município,
no caso o
Município de Cachoeiro do Itapemirim
,
a administração, organização e fiscalização do serviço, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.080/90.
Precedente.

4. A
parte agravante não apresenta justificativa jurídica para a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, limitando-se a defender a sua manutenção no polo passivo pois ainda não
resta comprovado se o Hospital Santa Casa de Misericórdia possui ou não convênio com
o Estado.

5. Também não merece acolhida o argumento de que a legitimidade passiva do Município de Marataízes fundamenta-se na residência da de cujus e por ter sido atendida no Pronto Socorro do Município, uma vez que em relação ao primeiro fundamento, não há relação entre o domicílio da falecida e a responsabilidade do Ente Público pelo evento danoso, e quanto ao segundo fundamento, ao contrário do afirmado, consta da petição inicial que a falecida foi primeiramente encaminhada ao Hospital Menino Jesus, localizado no Município de Itaperimim.

6.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGUINALDO LIRA DOS SANTOS, EDSON SILVA DOS SANTOS e OLGA JASMINE SILVA DOS SANTOS

contra a r. decisão proferida

pelo Juízo d
a Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de
Marataízes nos autos da
ação indenizatória nº 5001438-95.2022.8.08.0069
,

que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES para excluí-los da lide, e declarou a
incompetência absoluta do Juízo Fazendário determin
ando
a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de
Cachoeiro de Itapemirim, diante da presença da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM no polo passivo da ação
.

Em suas razões (Id 4939383), a parte agravante sustenta que deve ser mantido o Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação pois ainda não resta comprovado se o Hospital Santa Casa de Misericórdia possui ou não convênio com o Estado, podendo, portanto, ser responsável.

Defende que em relação ao Município de Marataízes sua manutenção no polo passivo está fundamentada no fato de a
de cujus Maria da Conceição da Silva
ter sido moradora do Município, bem como pelo atendimento ter sido realizado no Município de Marataízes, onde não foi realizado exame de imagens e medidas específicas e necessárias para a manutenção de sua vida.

Alega a possibilidade de inversão do ônus da prova, pois a parte agravante é a hipossuficiente da relação processual, sendo que os agravados que possuem todos os dados técnicos atinentes aos serviços adquiridos na relação de consumo, e possuem as provas da relação de consumo, tais como exames, dados dos profissionais envolvidos no fato e todos os procedimentos realizados na falecida.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes no polo passivo da lide, bem como o deferimento da inversão do ônus da prova e a competência da comarca de Marataízes para processamento e julgamento do feito.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 4964857).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Marataízes reafirmando sua ilegitimidade passiva (Id 5061619).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (Id 5149289) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 4 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do Relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
p
or
AGUINALDO LIRA DOS SANTOS, EDSON SILVA DOS SANTOS e OLGA JASMINE SILVA DOS SANTOS

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo d
a Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de
Marataízes nos autos da
ação indenizatória nº 5001438-95.2022.8.08.0069
,

que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES para excluí-los da lide, e declarou a
incompetência absoluta do Juízo Fazendário determin
ando
a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de
Cachoeiro de Itapemirim, diante da presença da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM no polo passivo da ação
.

Em suas razões, postula a parte agravante a reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que deve ser mantido o Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação pois ainda não resta comprovado se o Hospital Santa Casa de Misericórdia possui ou não convênio com o Estado, podendo, portanto, ser responsável, bem como que a manutenção do
Município de Marataízes
no polo passivo está fundamentada no fato de a
de cujus Maria da Conceição da Silva
ter sido moradora do Município, bem como pelo atendimento ter sido realizado no Município de Marataízes, onde não foi realizado exame de imagens e medidas específicas
e necessárias para a manutenção de sua vida.

Pois bem, não obstante
a
s notáveis
razõe
s dispendid
a
s pela parte agravante, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito
suspensivo
ao presente recurso e na r. decisão agravada,
não foram apresentad
os argumentos jurídicos suficientes para caracterizar a legitimidade do
Município d
e
Marataízes
e do Estado do Espírito Santo.

Isso porque, na esteira da
iterativa
jurisprudência pátria, a responsabilidade civil
estatal
nas hipóteses em que o dano não é consequência direta e imediata do agir estatal (ato omissivo) apenas é verificada quando resta delineada uma abstenção específica em uma situação na qual o ente público possuía o dever legal de agir
(genérica)
,
e concretamente podia atuar para obstar a consumação do evento danoso
(específica)
.

Assim sendo,
in casu
, a parte agravante
apresenta como
causa de pedir na petição inicial da ação originária os supostos erros médicos praticados pelos profissionais particulares contratados pela
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
que teriam ocasionado o falecimento da genitora e cônjuge dos agravantes.

Desta feita, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que
em caso de demanda indenizatória embasada em erro médico cometido por hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, não há responsabilidade solidária dos Entes Públicos, haja vista que compete ao respectivo Município,
no caso o
Município de Cachoeiro do Itapemirim
,
a administração, organização e fiscalização do serviço, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.080/90.

N
o mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZADA APENAS EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PRIVADO. CONVENIADO DO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive com precedente de caráter vinculante, de que os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, na hipótese ora em análise, a apelante não visou o acesso a esse direito, mas sim a responsabilidade civil em decorrência de um dano que alega haver sofrido pelo ente estatal na prestação de um serviço de saúde.
2. Em situação análoga ao presente caso concreto, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o erro médico cometido pelo serviço público de saúde não enseja, necessariamente, a responsabilidade solidária de todos os entes públicos pelos danos causados ao usuário do serviço. Precedente. 3. No caso em apreço o suposto erro médico, originário dos danos causados à apelante, foi cometido durante a realização de procedimento cirúrgico em hospital privado conveniado ao SUS, cuja administração, organização e fiscalização incumbe ao ente municipal, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.080/90.
4. Na mesma linha de raciocínio, já decidiu o c. STJ que A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS.
Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
(ERESP 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015). 5. Ressalta-se que a hipótese dos autos, em que tão somente o Estado-membro figurou no polo passivo da lide, se difere dos recentes precedentes julgados pelo Tribunal da Cidadania em relação ao tema, pois o reconhecimento da responsabilidade solidária naqueles casos foi no contexto da discussão quanto à subsistência da responsabilidade dos entes públicos municipais - e a natureza desta - quando constatado que o hospital privado atuou sob delegação da prestação do serviço público de saúde, mantendo-se a legitimidade da municipalidade para figurar, junto ao hospital particular, no polo passivo da ação indenizatória. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0016468-43.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

Inclusive, nesse particular, a parte agravante não apresenta justificativa jurídica para a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, limitando-se a defender a sua manutenção no polo passivo pois ainda não
resta comprovado se o Hospital Santa Casa de Misericórdia possui ou não convênio com
o Estado.

Outrossim, também não merece acolhida o argumento de que a legitimidade passiva do Município de Marataízes fundamenta-se na residência da
de cujus
e por ter sido atendida no Pronto Socorro do Município,
uma vez
que em relação ao primeiro fundamento, não há relação entre o domicílio da falecida e a responsabilidade do Ente Público pelo evento danoso, e quanto ao segundo fundamento, ao contrário do afirmado, consta da petição inicial que a falecida foi primeiramente encaminhada ao
Hospital Menino Jesus
, localizado no
Município de Itaperimim
.

Por fim, em relação ao pedido de deferimento do ônus da prova, tal requerimento não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, bem como por se tratar de regra de instrução, deve ser apreciado por ocasião do saneamento e organização do processo pelo juízo
competente
.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.07.2023.